Tribunal: TJBA
Processo: 8004420-37.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004420-37.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. INTERNAÇÃO DO FILHO DA AUTORA (MAIOR). Uso abusivo de substâncias psicoativas (atualmente crack), com doença codificada na CID 10 F19.1 – transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Comportamento agressivo. Risco para si e para os outros. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 1002, DE REPERCUSSÃO GERAL, EM 23.06.2023. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA.
DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA. PRECEDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8004420-37.2022.8.05.0191
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
DO ESTADO DA BAHIA
.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, data constante do sistema.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA